Tribunal: CARF
Processo: 15586.720019/2017-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. EFEITOS INFRINGENTES.
Comprava a existência de lapso manifesto na r. decisão, que não conheceu o Recurso Voluntário do responsável solidário, a partir de errônea premissa, isto é, de que o interessado não constava no rol de devedores solidários, deve ser sanado o erro e acolhidos, com efeitos infringentes, e, por consequência, conhecer o Recurso Voluntário apresentado pelo responsável.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. EFEITOS INFRINGENTES.
Comprava a existência de lapso manifesto na r. decisão, que não conheceu o Recurso Voluntário do responsável solidário, a partir de errônea premissa, isto é, de que o interessado não constava no rol de devedores solidários, deve ser sanado o erro e acolhidos, com efeitos infringentes, e, por consequência, conhecer o Recurso Voluntário apresentado pelo responsável.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE SÓCIO-ADMINISTRADOR. IDENTIDADE DO PERÍODO EM QUE EXERCE AS FUNÇÕES E A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
São responsáveis pelos créditos tributários lançados, com base no art. 135, III, do CTN, os sócios-administradores que comprovadamente atuaram na prática das infrações tributárias apuradas, pois tinham ciência do procedimento fraudulento de compensação com créditos inexistentes, sem que houvesse regularização da situação, em que pese intimados.
A responsabilização tributária se aplica ao sócio-administrador que, no momento do período de apuração ou no encerramento deste, em se tratando de fatos geradores complexivos, exercia poderes para que a pessoa jurídica praticasse a infração tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720019/2017-66
ACÓRDÃO
1301-007.411 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VITÓRIA/ES
INTERESSADO
CONCREMIX CONCRETOS E PREMOLDADOS LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. EFEITOS INFRINGENTES.
Comprava a existência de lapso manifesto na r. decisão, que não conheceu
o Recurso Voluntário do responsável solidário, a partir de errônea
premissa, isto é, de que o interessado não constava no rol de devedores
solidários, deve ser sanado o erro e acolhidos, com efeitos infringentes, e,
por consequência, conhecer o Recurso Voluntário apresentado pelo
responsável.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. EFEITOS INFRINGENTES.
Comprava a existência de lapso manifesto na r. decisão, que não conheceu
o Recurso Voluntário do responsável solidário, a partir de errônea
premissa, isto é, de que o interessado não constava no rol de devedores
solidários, deve ser sanado o erro e acolhidos, com efeitos infringentes, e,
por consequência, conhecer o Recurso Voluntário apresentado pelo
responsável.
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.411 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720019/2017-66
2
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE SÓCIO-ADMINISTRADOR. IDENTIDADE
DO PERÍODO EM QUE EXERCE AS FUNÇÕES E A OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR.
São responsáveis pelos créditos tributários lançados, com base no art. 135,
III, do CTN, os sócios-administradores que comprovadamente atuaram na
prática das infrações tributárias apuradas, pois tinham ciência do
procedimento fraudulento de compensação com créditos inexistentes, sem
que houvesse regularização da situação, em que pese intimados.
A responsabilização tributária se aplica ao sócio-administrador que, no
momento do período de apuração ou no encerramento deste, em se
tratando de fatos geradores complexivos, exercia poderes para que a
pessoa jurídica praticasse a infração tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados, com efeitos infringentes, para conhecer o recurso do responsável solidário
Gilsiney Miossi Poloni e, em relação ao mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
para afastar a responsabilidade tributária em relação ao segundo trimestre de 2014 e mantê-lo no
polo passivo da relação tributária em relação ao IRPJ e à CSLL do primeiro trimestre de 2014, nos
termos do art. 135, inc. III, do CTN.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.411 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720019/2017-66
3
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Tratam-se de Embargos Inominados opostos pelo Delegado da Receita Federal do
Brasil em Vitória/ES (fls. 804/806), titular da unidade da administração tributária encarregado
executar o Acórdão no 1301-005.711 (fls. 789/801), proferido pela 1a Turma da 3a Câmara da 1a
Seção de Julgamento, em sessão de 20.09.2021, que foi materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
Justifica-se a aplicação da multa no percentual de 150% quando restar
demonstrado que o contribuinte agiu de forma dolosa com o propósito de
impedir ou retardar o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIOS ADMINISTRADORES.
São responsáveis pelos créditos tributários lançados, com base no art. 135, inc. III,
do CTN, os sócios-administradores que comprovadamente atuaram na prática das
infrações tributárias apuradas, pois tinham ciência do procedimento fraudulento
de compensação com créditos inexistentes, sem que houvesse regularização da
situação, em que pese intimados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 30/09/2014, 31/12/2014, 31/03/2015, 30/06/2015,
30/09/2015, 31/12/2015.
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.411 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720019/2017-66
4
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. UTILIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE
TRIBUTOS FEDERAIS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há previsão legal de quitação de tributos administrados pela Receita Federal
do Brasil com título da dívida pública externa.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: a) não
conhecer do recurso de Gilsiney Miossi Poloni; b) conhecer dos demais Recursos;
c) quanto aos Recursos Voluntários conhecidos, negar-lhes provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1301-005.710, de 17 de setembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 15586.720021/2017-35, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
2.

Em seus Embargos, o titular da unidade da RFB em Vitória/ES apontou lapso
manifesto na r. decisão, em relação ao fato de não ter conhecido o Recurso Voluntário interposto
por Gilsiney Miossi Poloni, CPF no 035.059.167-90, responsabilizado tributariamente com base no
art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN), por ser sócio-administrador da autuada, Concremix
Concretos e Premoldados Ltda, no período compreendido entre janeiro de 2013 a maio de 2014,
conforme Relatório Fiscal (fls. 246/273) e Termo de Sujeição Passiva Solidária (fls. 299/301) e o
período fiscalizado se refere ao 1o e 2o Trimestre de junho de 2014.
3.

Conforme explicitado no Despacho de Admissibilidade (fls. 809/812), o r. Acórdão
não conheceu o Recurso Voluntário sob o fundamento de que a pessoa física não foi elencada no
Demonstrativo de Responsáveis Tributários dos Autos de Infração e pelo fato de não ter havido
lavratura do Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal –
Responsabilidade Tributária.
4.

Ainda conforme o referido documento, o Embargante chama a atenção de que
consta nos autos o Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento
Fiscal – Responsabilidade Tributária em desfavor de Gilsiney Miossi Poloni (fls. 299/301).
5.

O então Presidente desta 1a Turma da 3a Câmara da 1a SJ, destacou, ainda, que
Gilsiney Miossi Poloni encontra-se incluído no polo passivo da obrigação tributária, conforme Auto
de Infração (fls. 274/293), e que o lapso manifesto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário
decorre do fato que este processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, quando lhe foi
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.411 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720019/2017-66
5
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.710, de 17.09.2021, prolatado quando do julgamento
do processo no 15586.720021/2017-35, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado e, no
qual, a pessoa física não figurava como sujeito passivo solidário.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Conhecimento
7.

Conforme consta do Despacho de Admissibilidade (fls. 809/812), houve lapso
manifesto na r. decisão, que não conheceu o Recurso Voluntário do responsável solidário Gilsiney
Miossi Poloni, a partir de errônea premissa, isto é, de que o interessado não constava no rol de
devedores solidários.
8.

Dessa forma, com base no art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, os Embargos Inominados devem ser acolhidos para
que seja sanado o lapso manifesto do Acórdão no 1301-005.711 e, por consequência, conhecer o
Recurso Voluntário apresentado pelo responsável solidário Gilsiney Miossi Poloni.
Mérito – Recurso Voluntário do Responsável Solidário Gilsiney Miossi Poloni
a) Contexto da autuação
9.

A devedora principal, Concremix Concretos e Premoldados Ltda, no ano-calendário
de 2014, não declarou os tributos devidos em DCTF, relativo ao IRPJ e a CSLL, no valor de R$
64.261,67 e R$ 47.337,31, respectivamente.
10.

O não pagamento dos tributos devidos se deu pela ilegal utilização de créditos
financeiros adquiridos da APPEX, que, na condição de cedente de “créditos” à Concremix,
peticionou à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) autorização para o resgate de pretensos
créditos, que foi indeferida pela STN.
11.

Como base no protocolo desse pedido, a cedente passou a autuada comprou tais
“créditos”, mesmo tendo ciência sobre o indeferimento do pedido pela STN, tanto que pugnava,
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.411 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720019/2017-66
6
nas respostas às intimações, pela suspensão dos atos administrativos até o julgamento final do
pedido formulado junto à STN.
12.

Ciente desses fatos, a Receita Federal do Brasil enviou comunicado eletrônico à
autuada, alertando sobre a impossibilidade de uso dos títulos vendidos pela APPEX, em especial,
de que todos os títulos emitidos pelo tesouro nacional foram objeto de resgate, nos termos da Lei
no 10.179, de 2001.
13.

O r. Acórdão manteve a qualificação da multa em razão de restar demonstrado que
o contribuinte agiu de forma dolosa com o propósito de impedir ou retardar o conhecimento, por
parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária (art. 44, §
1o, da Lei no9.430, de 1996), em especial pelo fato de que a empresa, mesmo após alertada, não
corrigiu suas declarações e confessou os tributos efetivamente devidos, pois há indícios de conluio
entre a autuada e a APPEX.
b) Responsabilização solidária
14.

Em seu Recurso Voluntário (fls. 764/782) e conforme consta no r. Acórdão no 1301-
005.711 (fls. 789/801), o Recorrente alega que era ex-administrador da sociedade autuada no
período compreendido entre 31.10.2012 e 12.05.2014, ou seja, antes da ocorrência da maior
parte dos fatos geradores do IRPJ e da CSLL, que se referem a março e abril de 2014 e de janeiro a
abril de 2015, e mais de dois anos após a ocorrência do lançamento, em 25.01.2017.
15.

Conforme Relatório Fiscal (fls. 246/273) e Auto de Infração (fls. 274/293), os
lançamentos de ofício do IRPJ e da CSLL se referem ao primeiro e segundo trimestres de 2014.
16.

O responsável solidário Gilsiney Miossi Poloni foi chamado ao polo passivo da
relação tributária, por ser sócio-administrador da autuada entre 01.01.2014 a 12.05.2014.
17.

No que diz respeito aos Embargos propriamente dito, a responsabilização solidária
da Recorrente se deu com base no art. 135, III, do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]

Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.411 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720019/2017-66
7
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
18.

A responsabilidade atribuída a Gilsiney Miossi Poloni, na qualidade de sócio-
administrador da auditada no período que vai do seu início da autuação até 12 de maio de 2014
inclusive, conforme Termos de Ciência de Lançamento e Encerramento do Procedimento Fiscal –
Responsabilidade Tributária, em razão de sua posição de comando nela exercida, que o envolve
diretamente nas situações que constituíram os fatos geradores da obrigação principal e na
responsabilidade solidária dos débitos tributários correspondentes.
19.

O r. Acórdão, ao analisar a relação de solidariedade do sócio-administrador
Leonardo Silveira Gallo, que ocupou essa função durante todo o período fiscalizado, conforme
Relatório Fiscal (fls. 246/273), concluiu restar configurada a hipótese do art. 135, III, do CTN.
20.

Destaca-se o seguinte excerto do Acórdão no 1301-005.711, que, com base no art.
50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999, fazem parte das razões de decidir do presente voto:
A imputação da responsabilidade tem como base legal o art. 135, inc. III, do CTN,
como assenta a Fiscalização, dispositivo que afirma que os sócios, diretores e
gerentes serão incluídos no polo passivo da obrigação tributária que decorra de
atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei. Logo, a alegação de que
a empresa tem personalidade jurídica distinta do sócio não tem lugar quando é
constatado, como no presente caso, que os sócios agiram com infração à lei, ao
compensar tributos com crédito sabidamente inexistentes, e ainda deixando de
declarar estes valores em DCTF, ainda que intimados para regularizar a situação
fiscal, segundo descrição da conduta feita pela Autoridade Fiscal. (g.n.)
21.

Ocorre que a situação do sócio-administrador Leonardo Silveira Gallo difere da
situação fática do sócio-administrador Gilsiney Miossi Poloni, que exerceu tais funções na auditada
até 12 de maio de 2014, conforme Relatório Fiscal (fls. 246/273).
22.

O fato gerador do IRPJ e da CSLL são complexivos, isto é, abrangem todo período de
apuração, que só pode ser verificado com encerramento deste.
23.

No caso dos autos, como referido, a autuação se refere ao primeiro e segundo
trimestres de 2014, sendo fato incontroverso que o sócio-administrador Gilsiney Miossi Poloni,
não permaneceu no exercício das suas funções até o encerramento do segundo trimestre de 2014.
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.411 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720019/2017-66
8
24.

A responsabilização tributária se aplica ao sócio-administrador que, no momento do
período de apuração ou no encerramento deste, em se tratando de fatos geradores complexivos,
exercia poderes para que a pessoa jurídica praticasse a infração tributária.
25.

Dessa forma, deve ser mantida a relação solidariedade do sócio-administrador
Gilsiney Miossi Poloni exclusivamente em relação ao IRPJ e à CSLL devidos no primeiro trimestre
de 2014.
Conclusão
26.

Diante de todo os exposto, voto por ACOLHER os Embargos Inominados, com
efeitos infringentes, opostos pelo titular da unidade da RFB com atribuição de cumprir o r.
Acórdão, para CONHECER o Recurso Voluntário do responsável solidário Gilsiney Miossi Poloni e,
em relação ao mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário para afastar a
responsabilidade tributária em relação ao segundo trimestre de 2014 e mantê-lo no polo passivo
da relação tributária em relação ao IRPJ e à CSLL do primeiro trimestre de 2014, nos termos do art.
135, III, do CTN.

(assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 821
DF CARF MF
Original